Tribunal: TJPA
Processo: 0002195-83.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002195-83.2014.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HELDER FREITAS ROCHA, JULIANA COELHO DOS SANTOS, FREITAS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0002195-83.2014.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: Capanema/PA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(Adv.: Marcos Delli Ribeiro Rodrigues)

AGRAVADOS: FREITAS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA., JULIANA COELHO DOS SANTOS e HELDER FREITAS ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESÍDIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança e extinção do processo com resolução do mérito. O agravante sustenta inexistência de inércia processual apta a justificar a consumação da prescrição, afirmando ter promovido diligências para localização dos réus e atribuindo a demora à morosidade do aparato judiciário, com invocação da Súmula 106 do STJ. Sustenta, ainda, nulidade processual decorrente da inobservância de pedido de intimação exclusiva em nome de patrono indicado, requerendo a anulação dos atos processuais ou, subsidiariamente, o afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional decorreu exclusivamente de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, aptos a afastar a prescrição pela incidência da Súmula 106 do STJ; e (ii) estabelecer se houve nulidade processual decorrente da alegada inobservância de pedido de intimação exclusiva formulado pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A publicação processual observa integralmente o pedido de intimação exclusiva formulado pela parte, pois a comunicação foi realizada em nome do advogado expressamente indicado para recebimento das intimações.

4.

A alegação de nulidade processual parte de premissa incompatível com os elementos constantes dos autos, inexistindo vício apto a invalidar os atos processuais praticados.

5.

A interrupção da prescrição exige a efetiva promoção da citação válida, cabendo à parte autora diligenciar para sua realização em prazo adequado.

6.

A mera prática de manifestações processuais esparsas não afasta automaticamente a configuração de desídia processual quando persistem atrasos no cumprimento de determinações judiciais e providências insuficientes para viabilizar a citação.

7.

A incidência da Súmula 106 do STJ pressupõe demonstração inequívoca de que a demora na citação decorreu exclusivamente do funcionamento da máquina judiciária, sem contribuição da parte autora para o retardamento processual.

8.

A ausência de elementos novos no agravo interno autoriza a utilização da fundamentação
per relationem
, desde que enfrentadas as questões relevantes apresentadas pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção da prescrição depende da efetiva citação válida, não bastando o mero ajuizamento da ação.

2.

A Súmula 106 do STJ somente incide quando a demora na efetivação da citação decorrer exclusivamente de falha do aparato judiciário, sem contribuição da parte autora.

3.

A prática de atos processuais isolados não afasta a caracterização de desídia quando a parte deixa de adotar tempestivamente providências necessárias ao regular andamento processual.

4.

A inexistência de descumprimento do pedido de intimação exclusiva afasta a alegação de nulidade processual.

5.

A fundamentação
per relationem
é admissível quando inexistirem argumentos novos relevantes aptos a alterar a conclusão anteriormente adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I, e art. 206, §5º, I; CPC, art. 240, §§1º e 2º; art. 272, §5º; art. 489, §1º, IV; art. 1.021, §3º; art. 1.022, parágrafo único, II; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 106/STJ; STJ, AREsp nº 3063806/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, REsp nº 2.148.059/MA (Tema 1.306/STJ), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025, DJEN 05.09.2025; STF, AI nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão monocrática que manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança, argumentando inexistir inércia processual apta a ensejar a consumação do prazo prescricional. Afirma que, durante toda a tramitação do feito, promoveu diligências voltadas à localização dos demandados, mediante recolhimento de custas, utilização de sistemas auxiliares e expedição de atos processuais diversos, atribuindo a demora a entraves administrativos e dificuldades na localização dos réus. Aduz, ainda, nulidade processual decorrente da inobservância de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de patrono indicado, em afronta ao art. 272, §5º, do CPC, requerendo a anulação dos atos processuais praticados ou, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança, bem como se houve nulidade processual decorrente do alegado desrespeito ao pedido de intimação exclusiva.

No caso concreto, o agravante sustenta que jamais permaneceu inerte durante o curso processual, alegando ter adotado providências voltadas à localização dos demandados, razão pela qual a demora na efetivação da citação decorreria exclusivamente de entraves inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, circunstância apta a atrair a incidência da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, nulidade processual decorrente da inobservância do pedido de intimação exclusiva formulado em favor de patrono específico, em alegada afronta ao disposto no art. 272, §5º, do Código de Processo Civil.

Todavia, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Quanto à alegada nulidade decorrente da inobservância do pedido de intimação exclusiva, igualmente não assiste razão ao agravante.

Da análise da certidão de publicação nº 1369, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 10/04/2026, verifica-se que a comunicação processual foi realizada expressamente em nome do advogado
Marcos Delli Ribeiro Rodrigues – OAB/RN nº 5.553
, precisamente o patrono indicado pelo próprio Banco do Brasil para recebimento das intimações processuais.

Assim, não se verifica afronta ao art. 272, §5º, do Código de Processo Civil, uma vez que a publicação observou integralmente a indicação formulada pela parte.

A insurgência recursal, portanto, parte de premissa fática incompatível com os elementos constantes dos autos, circunstância que beira a litigância de má-fé.

Ausente qualquer vício na comunicação processual, afasta-se a alegação de nulidade.

No mérito, igualmente não assiste razão ao agravante.

Conforme consignado na decisão monocrática, a demora na efetivação da citação válida ultrapassou o prazo prescricional aplicável, tendo sido reconhecida a ocorrência da prescrição direta.

Embora o agravante sustente ter adotado providências processuais ao longo da tramitação do feito, a simples existência de manifestações processuais esparsas não possui aptidão automática para afastar a caracterização da desídia processual.

A incidência da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração inequívoca de que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente de entraves inerentes ao funcionamento do aparelho judiciário, sem qualquer contribuição da parte autora para o retardamento processual.

No caso, entretanto, a decisão agravada já apreciou detidamente o contexto processual e concluiu inexistir causa apta a afastar o reconhecimento da prescrição:

“Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se houve prescrição da pretensão de cobrança em razão da ausência de citação válida no prazo legal, bem como se tal ausência decorreu de inércia da parte autora ou de falha do aparato judiciário. Em outras palavras, discute-se se a demora na citação pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, hipótese que afastaria a prescrição, ou se decorreu da conduta da própria parte autora.

O ordenamento jurídico consagra que a interrupção da prescrição depende da efetiva promoção da citação pelo autor, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, em conjunto com o art. 240, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, sendo ônus da parte diligenciar para sua realização no prazo legal.

No caso, o BANCO DO BRASIL S.A. sustentou ter atuado de forma diligente, atribuindo a demora à morosidade do Judiciário. Por sua vez, a sentença reconheceu a ocorrência de períodos significativos de inércia do autor, bem como a ausência de adoção tempestiva das providências necessárias à citação dos réus.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que a sentença deve ser mantida. Com efeito, o exame dos autos revela que a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional não decorreu exclusivamente de falhas do serviço judiciário, mas, sobretudo, da conduta omissiva da parte autora, que deixou de adotar, em tempo oportuno, as medidas necessárias ao regular andamento do feito, inclusive com atrasos no cumprimento de determinações judiciais e recolhimento inadequado de custas processuais.

Além disso, a aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe que a demora na citação seja imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça, o que não se verifica na hipótese, em que restou evidenciada a ausência de diligência adequada da parte autora.

Conclui-se, assim, que não houve interrupção válida da prescrição, tendo esta se consumado no prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão.

No tocante à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal do advogado, igualmente não assiste razão ao apelante, uma vez que, no caso de prescrição direta, não se exige prévia intimação pessoal da parte para a extinção do processo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART . 206, § 3º, V, CC). NULIDADE DE CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE COM CITAÇÃO VÁLIDA (ART. 219 DO CPC/1973; ART . 202, I, CC). PROPOSITURA DA AÇÃO SEM CITAÇÃO VÁLIDA NÃO INTERROMPE O PRAZO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento, rejeitou a prescrição e manteve o andamento da ação indenizatória por acidente de trânsito. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) a prescrição trienal da pretensão indenizatória se consumou; (ii) a nulidade da citação impede a interrupção da prescrição; (iii) a interrupção depende de citação válida, com efeitos retroativos à propositura. 3. Nos termos do art. 219 do CPC/1973, a prescrição para reparação civil corre do evento danoso e somente se interrompe com a citação válida; ato citatório nulo é ineficaz e não produz efeitos interruptivos. O mero protocolo da ação não interrompe a prescrição na ausência de citação válida. Comparecimento espontâneo pode suprir a citação e retroagir, mas não opera após o prazo consumado. 4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento”. (STJ - AREsp: 00000000000003063806 RJ 2025/0382895-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2026).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos”.

Ademais, o agravo interno não trouxe elementos novos aptos a infirmar os fundamentos anteriormente adotados, limitando-se, em essência, a reproduzir argumentos já examinados na decisão agravada.

Nos termos do art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil, é plenamente admissível a adoção da fundamentação anteriormente expendida (
fundamentação per relationem
), quando suficientes os fundamentos já lançados para manutenção do entendimento adotado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial - afetado ao rito dos repetitivos (Tema n. 1.306) - interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, ao julgar embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a monocrática negativa de provimento da apelação da parte autora, considerou suficiente (e válida) a fundamentação consubstanciada na transcrição ipsis litteris (isto é, palavra por palavra) da sentença de improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A utilização da técnica da fundamentação por referência (per relationem ou por remissão) - na qual são reproduzidos trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir - resulta (ou não) na nulidade do ato decisório, tendo em vista o disposto nos artigos 489, § 1º, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC de 2015. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever constitucional de fundamentação subordina todos os integrantes do Poder Judiciário, aos quais é vedado proferir decisões arbitrárias, ou seja, pronunciamentos jurisdicionais que não se coadunem com o conceito democrático do exercício do poder, que exige a justificação - dialógica, racional e inteligível - do ato decisório de modo a viabilizar o seu "controle interno" pela parte e pelas instâncias judiciais subsequentes, bem como o seu "controle externo e difuso" pela sociedade. 4. Além da explicitação das razões fáticas e jurídicas consideradas determinantes para a resposta oferecida aos jurisdicionados, deve o magistrado "enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada", conforme preconiza o inciso IV do § 1º do artigo 489 do CPC. 5. Nada obstante, "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios" - observadas as pretensões e as resistências apresentadas pelas partes -, não se prestando a discutir teses jurídicas como se fosse uma "peça acadêmica ou doutrinária", tampouco se destinando "a responder a argumentos, à guisa de quesitos, [a exemplo de um] laudo pericial" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 4/11/2003, DJ de 19/12/2003). 6. Sob tal perspectiva, a validade da fundamentação por referência - como técnica de motivação da decisão judicial - é reconhecida pelo STF quando verificada "a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador", ficando dispensado, contudo, "o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas", nos termos da tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 339 (AI n. 791.292 QO-RG/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2010, DJe de 13/8/2010) e reafirmada pelo Plenário em 2023 (RE n. 1.397.056 ED-AgR/MA, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 13/3/2023, DJe de 28/3/2023). No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ. 7. Outrossim, é assente nesta Corte que a norma inserta no § 3º do artigo 1.021 do CPC - segundo a qual "é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno" - deve ser interpretada em conjunto com a regra do inciso IV do § 1º do artigo 489. Desse modo, "na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 996.192/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/11/2019, DJe de 10/12/2019). 8. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão violou o inciso IV do § 1º do artigo 489 do CPC, pois, desde o julgamento monocrático da apelação manejada pela autora, observa-se que não foram enfrentados argumentos que, ao menos em tese, infirmam a sentença de improcedência da pretensão voltada ao reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo consignado. Na ocasião, o relator, após apresentar dados estatísticos desvinculados do feito e discorrer vaga e genericamente sobre a fundamentação por referência, limitou-se a transcrever a sentença sem rebater os elementos fáticos (indicativos de fraude) suscitados pela parte. 9. Apesar de instado a esclarecer tais questões no âmbito de agravo interno e de embargos de declaração, o Tribunal de origem manteve-se silente, restringindo-se a repisar a regularidade da utilização da fundamentação por referência sem relacionar o caso dos autos aos argumentos apresentados pela autora desde a réplica. Consequentemente, mostra-se evidente a negativa de prestação jurisdicional ensejadora da nulidade do acórdão estadual, o que, por consectário lógico, impõe o afastamento da multa aplicada pela Corte estadual com base no § 2º do artigo 1.026 do CPC. 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: "1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado." IV. DISPOSITIVO 11. Recurso especial da autora provido a fim de cassar o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de declaração e excluir a multa do § 2º do artigo 1.026 do CPC”.
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Assim, inexistindo elementos aptos a modificar a conclusão anteriormente alcançada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/06/2026